Tribunal: TJSP
Processo: 2141729-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de arbitramento de alugueis. Cumprimento provisório de julgado. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ofertada. Insurgência da Executada. Arguição de matérias que já foram analisadas e rejeitadas em processo de conhecimento, inclusive em sede do julgamento de apelação. Não conhecimento. Impugnação ao cumprimento de julgado corretamente rejeitada. Preliminares que

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de arbitramento de alugueis. Cumprimento provisório de julgado. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ofertada. Insurgência da Executada. Arguição de matérias que já foram analisadas e rejeitadas em processo de conhecimento, inclusive em sede do julgamento de apelação. Não conhecimento. Impugnação ao cumprimento de julgado corretamente rejeitada. Preliminares que não prosperam, pois referem vícios sanáveis e inexistentes. Excesso de execução também não verificado. Alegação genérica, sem a apresentação do respectivo cálculo, que aponte o referido excesso. Rejeição do bem ofertado à penhora. Manutenção. Recurso conhecido em parte e não provido na parte conhecida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000905574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2141729-82.2020.8.26.0000, da Comarca São Paulo, em que é agravante
ANNA LEE CARR DE MUZIO MEIRA, é agravado JOAO FERNANDO DE
ANDRADE MEIRA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do
recurso e negaram provimento na parte conhecida, com observação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2141729-82.2020.8.26.0000
Voto no 26.501
Agravo de Instrumento No 2141729-82.2020.8.26.0000 Comarca: São Paulo
Agravante: Anna Lee Carr de Muzio Meira
Agravado: Joao Fernando de Andrade Meira
Voto no 26.501
Agravo de instrumento. Ação de arbitramento de alugueis.
Cumprimento provisório de julgado. Decisão agravada que
rejeitou a impugnação ofertada. Insurgência da Executada.
Arguição de matérias que já foram analisadas e rejeitadas em
processo de conhecimento, inclusive em sede do julgamento
de
apelação.
Não
conhecimento.
Impugnação
ao
cumprimento de julgado corretamente rejeitada. Preliminares
que não prosperam, pois referem vícios sanáveis e
inexistentes. Excesso de execução também não verificado.
Alegação genérica, sem a apresentação do respectivo cálculo,
que aponte o referido excesso. Rejeição do bem ofertado à
penhora. Manutenção. Recurso conhecido em parte e não
provido na parte conhecida, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de cumprimento
provisório de julgado, contra r. decisão de págs. 180/183 do processo originário (págs.
194/197 destes), que rejeitou a impugnação ofertada e determinou o prosseguimento do
processo.
Insurge-se a Executada, em síntese, para requerer a
reforma da r. decisão agravada, com o acolhimento da impugnação ofertada e
consequente extinção do cumprimento do julgado, pois ainda não houve o trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2141729-82.2020.8.26.0000
Voto no 26.501
julgado da ação principal ou que seja suspenso o processo até o julgamento definitivo
do recurso interposto pela ora Agravante. Argumenta que no presente cumprimento de
sentença o ora Agravado pleiteia o pagamento da quantia de R$ 108.160,01, em razão
da procedência da ação de arbitramento de aluguel, porém foi ofertada impugnação, na
qual a ora Agravante arguiu a ilegitimidade ativa do Exequente para pleitear honorários
sucumbenciais, inépcia da inicial (por não constar a qualificação completa das partes,
assim como índices de correção monetária e juros aplicados, com termo inicial e final e
respectivas taxas) e falta de recolhimento das custas processuais. Entende também que o
ora Agravado não pode promover a execução dos alugueis, pois não há trânsito em
julgado do processo principal, pois interpôs agravo em recurso especial, assim como
também ainda não efetivada a partilha de bens do ex-casal. Menciona ainda que no
processo principal impugnou o valor do aluguel, de modo que o indeferimento da prova
pericial caracterizou cerceamento de sua defesa. Assevera ainda que houve excesso de
execução, pois os juros legais devem incorrer a partir da citação, para os alugueis
vencidos, e a partir de cada vencimento para os vincendos e os honorários advocatícios,
de 12%, somente poderão ser cobrados após o trânsito em julgado. Enuncia merecer
reforma a decisão que indeferiu o bem oferecido à penhora, qual seja, o imóvel objeto
da ação, pois a parte que lhe cabe é mais que suficiente para garantir a execução. Afirma
também que quem reside no imóvel é o Agravado e que a penhora via Bacenjud pode
vir a penhorar valores decorrentes de pensão alimentícia de seus filhos, que são pagas
pelo ora Agravado. Pugna pela concessão da gratuidade processual.
Por decisão lançada pelo i. Des. Donegá Morandini, no
impedimento ocasional deste relator, foi concedido efeito suspensivo ao recurso e
determinado o cumprimento do artigo 1.019, II, do CPC (pág. 201).
Petição de oposição ao julgamento virtual (pág. 204).
Contraminuta e documentos ofertados (págs. 207/222).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2141729-82.2020.8.26.0000
Voto no 26.501
Determinada
a
apresentação
de
documentos
que
corroborem a alegada hipossuficiência para as custas do processo (pág. 224), o preparo
foi recolhido (págs. 228/229).
É o relatório.
De início, cabe observar que não merecem conhecimento
nesta sede as insurgências da ora Agravante correspondentes à impugnação do valor do
aluguel, cerceamento de defesa ou ausência de partilha de bens, isto porque se tratam de
matérias já apreciadas e rejeitadas em sede do processo de conhecimento, inclusive por
ocasião do julgamento do recurso de apelação, de modo que descabida a reanálise em
sede de impugnação ao cumprimento de julgado, observado que os incisos do § 1o do
artigo 525 do CPC didaticamente elencam as matérias que podem ser alegadas em
impugnação.
De rigor se observar que as insurgências ofertadas em sede
de impugnação ao cumprimento de julgado apenas revelam inconformismo desmedido e
desarrazoado por parte da Executada, pois, para buscar a extinção do cumprimento do
julgado, tece teses e argumentos fadados ao insucesso.
Insta ressaltar que todas as preliminares arguidas na
impugnação comportavam mesmo rejeição, pois referem vícios sanáveis ou inexistentes,
como a inépcia da inicial, ante a qualificação incompleta das partes/ausência de índices
de correção monetária, termo inicial e final da aplicação de juros; ausência de
legitimidade do Exequente em pleitear os honorários sucumbenciais; falta de
recolhimento das custas processuais e ausência de trânsito em julgado.
Por se tratar de processo digital, a qualificação das partes
pode ser obtida no processo de origem, sem que seja necessária a reprodução de tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2141729-82.2020.8.26.0000
Voto no 26.501
informações na petição que dá início ao cumprimento de julgado, enquanto de todo
possível que o Exequente ao ingressar com o cumprimento do julgado, inclua a
cobrança dos honorários sucumbenciais, que são devidos ao patrono que o representa,
sem que seja necessária a propositura de outro incidente pelo próprio advogado, apenas
para a cobrança dos honorários, pois o representado possui legitimidade para, em nome
próprio, executar as verbas honorárias de sucumbência devidas a seu patrono, até
porque, em última análise, serão levantadas pelo próprio patrono.
Cabe também esclarecer à ora Agravante que, para o
ingresso do cumprimento de julgado, não é devido o recolhimento de custas iniciais, o
qual se mostra devido apenas quando do ingresso da ação e não do mero incidente de
cumprimento do julgado.
De igual modo, descabido o argumento de que a ausência
de trânsito em julgado impede a propositura do cumprimento provisório deste, como
ocorre no caso em tela, pois, como o próprio instituto revela, se trata de execução
provisória, ante a existência de recurso sem efeito suspensivo, medida expressamente
prevista no ordenamento jurídico (artigo 520 e seguintes do CPC). Cabe esclarecer à
Agravante que o valor da condenação, incluso o valor dos honorários sucumbenciais,
pode ser executado em sede de cumprimento provisório, que é realizado da mesma
forma que o cumprimento definitivo, apenas se sujeitando a algumas regras específicas,
no que se refere à responsabilidade do exequente caso ocorra reforma do julgado.

Quanto ao mérito, melhor sorte não aproveita à Agravante,
pois a alegação de excesso de execução não vem amparada em qualquer demonstração
hábil. Insta ressaltar que o cálculo elaborado pelo Exequente é claro quanto ao valor
executado, inclusive aponta os índices de correção monetária adotados e os juros de
mora incidentes a partir da citação (págs. 4/8 do processo originário). Por sua vez, a
Executada, ora Agravante, apesar de arguir excesso de execução, não aponta o valor que
entende devido e tampouco apresenta qualquer cálculo a corroborar sua alegação, ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2141729-82.2020.8.26.0000
Voto no 26.501
que lhe competia, sob pena de rejeição da arguição de excesso de execução, consoante
dispõe o artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC.
Descabida ainda a insurgência quanto à recusa do
Exequente quanto ao bem imóvel oferecido à penhora, pois certamente a penhora de
dinheiro é prioritária e mais eficaz, até porque, ao que consta do processo, a Executada
reside no imóvel, o que dificultaria sua alienação e imissão na posse de eventual
adquirente.
Por fim, cabe observar que a Agravante afirma, em suas
razões recursais, que quem reside no imóvel do qual se buscam os alugueis seria o
próprio Agravado (cf. pág. 13, parágrafo 3o), o que não tem qualquer respaldo no quanto
processado e em nenhuma prova ora colacionada, de modo que, diante também das
outras insurgências, deduzidas contra expressa disposição legal, fica a Executada, ora
Agravante, advertida que poderá ser apenada por litigância de má-fé, caso persista em
alterar a verdade dos fatos e apresentar resistências infundadas para postergar o
prosseguimento da execução.
Diante do exposto, conheço em parte do recurso e nego
provimento na parte conhecida, com observação.
João Pazine Neto
Relator